Tribunal: TJBA
Processo: 0506678-20.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506678-20.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE MAMEDIO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM AUDIÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ciência do procurador do Município em audiência, com concessão de prazo para manifestação, configura intimação pessoal válida da Fazenda Pública para fins de impulsionamento do processo; e (ii) saber se, diante da inércia do ente público após tal ciência, seria aplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 ou cabível a extinção do feito por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A presença do procurador municipal em audiência, com registro em termo e concessão de prazo para manifestação acerca de acordo informado nos autos, configura intimação pessoal válida da Fazenda Pública, pois assegura ciência inequívoca do ato processual e atende à finalidade do art. 25 da Lei nº 6.830/1980. 4. A ausência de manifestação do exequente após a concessão de prazo judicial caracteriza inércia processual e abandono da causa, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se às hipóteses de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não sendo cabível quando a paralisação do processo decorre da desídia do próprio exequente em impulsionar o feito. 6. A extinção do processo por abandono, diante da inércia da Fazenda Pública após regular intimação, prestigia os princípios da eficiência, da celeridade e da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ciência do procurador da Fazenda Pública em audiência judicial configura intimação pessoal válida para fins de impulsionamento da execução fiscal. 2. A inércia da Fazenda Pública após regular intimação autoriza a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando a paralisação do processo decorre da desídia do próprio exequente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2021; STJ, REsp nº 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 0506678-20.2018.8.05.0004, tendo como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado JOSÉ MAMÉDIO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA